Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711898-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO D E S P A C H O Vistos e etc. Esta relatoria não conheceu do recurso em razão da intempestividade (ID 27987751). Na petição juntada ao ID 28816338, a agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 27987751. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 28816338. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator